Tribunal: TJSP
Processo: 2078085-68.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Candidata aprovada na 1a colocação em concurso público que previa a existência de duas vagas de Assistente Social Judiciário (2a RAJ). Omissão na nomeação. Suposta ilegalidade. Inexistência. Decisão do Presidente do Tribunal de Justiça que se apoiou na orientação do Recurso Extraordinário no 598.099/MS que – ao garantir ao candidato aprovado dentro do número de vagas o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Candidata aprovada na 1a colocação em concurso público que previa a existência de duas vagas de Assistente Social Judiciário (2a RAJ). Omissão na nomeação. Suposta ilegalidade. Inexistência. Decisão do Presidente do Tribunal de Justiça que se apoiou na orientação do Recurso Extraordinário no 598.099/MS que – ao garantir ao candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à nomeação – ressalvou expressamente a necessidade de se levar em consideração também as "situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público". Autoridade impetrada que, no caso, apontou o enquadramento de seu ato nessa denominada "situação excepcionalíssima", em razão de fatos supervenientes à abertura do concurso público, referindo-se, dentre outros fatos (i) ao déficit orçamentário; (ii) à superação do limite prudencial para gastos com pessoal; e (iii) ao agravamento da crise financeira em decorrência da pandemia do COVID-19. Fatos comprovados, e que justificaram a implantação de planos de contingenciamento, com objeção de novas nomeações (mesmo para os candidatos aprovados dentro do número de vagas). Fundamento que, longe de configurar hipótese de ilegalidade, destaca a preponderância do interesse público sobre o particular. Direito líquido e certo inexistente. Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000542593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de
Segurança Cível no 2078085-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante NIVEA SOARES IZUMI, é impetrado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM
A SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS
MALHEIROS (COM DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES.
LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
LUIS SOARES DE MELLO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, vencido, com declaração, E MOACIR PERES.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.083
Mandado de Segurança no 2078085-68.2020.8.26.0000
Impetrante: Nívea Soares Izumi
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. Candidata aprovada na 1a
colocação em concurso público que previa a existência de duas
vagas de Assistente Social Judiciário (2a RAJ). Omissão na
nomeação. Suposta ilegalidade. Inexistência. Decisão do
Presidente do Tribunal de Justiça que se apoiou na orientação
do Recurso Extraordinário no 598.099/MS que ao garantir ao
candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à
nomeação ressalvou expressamente a necessidade de se levar
em consideração também as “situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público”. Autoridade impetrada que, no
caso, apontou o enquadramento de seu ato nessa denominada
“situação excepcionalíssima”, em razão de fatos supervenientes
à abertura do concurso público, referindo-se, dentre outros
fatos (i) ao déficit orçamentário; (ii) à superação do limite
prudencial para gastos com pessoal; e (iii) ao agravamento da
crise financeira em decorrência da pandemia do COVID-19.
Fatos comprovados, e que justificaram a implantação de planos
de contingenciamento, com objeção de novas nomeações
(mesmo para os candidatos aprovados dentro do número de
vagas). Fundamento que, longe de configurar hipótese de
ilegalidade, destaca a preponderância do interesse público
sobre o particular. Direito líquido e certo inexistente.
Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por NÍVEA
SOARES IZUMI contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, porque essa autoridade não teria providenciado sua
nomeação para o cargo de Assistente Social Judiciário, embora tenha sido aprovada na
primeira colocação em concurso público que previa a existência de 02 vagas para 2a
Região Administrativa Judiciária. Alude à ilegalidade da omissão, porque foi aprovada
dentro do número de vagas previsto no edital, e porque existe disponibilidade
orçamentária, considerando o crescimento da Receita Corrente Líquida do Estado e do
Orçamento do Tribunal, bem como as recentes nomeações de servidores para cargos
comissionados.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 234/235).
A autoridade impetrada foi notificada e prestou informações
a fls. 238/246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A douta Procuradoria de Justiça, com as considerações de fls.
270/278, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A segurança não comporta concessão.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 161 da
Repercussão Geral reconhecida no RE no 598.099/MS, ao garantir aos candidatos
aprovados dentro do número de vagas o direito à nomeação, ressalvou expressamente a
necessidade de se levar em consideração também as “situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o
interesse público”:
“Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais
podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos
servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento
do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é
necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores
de uma situação excepcional devem ser necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade: os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente
necessária, de forma que a Administração somente pode adotar
tal medida quando absolutamente não existirem outros meios
menos gravosos para lidar com a situação excepcional e
imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato
aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder
Judiciário” (RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
10/08/2011).
No presente caso, a autoridade impetrada aponta o
enquadramento de seu ato nessa denominada “situação excepcionalíssima”, em razão
de fatos supervenientes à abertura do concurso público, referindo-se (i) ao déficit
orçamentário no ano de 2019, ainda não objeto de suplementação; (ii) à insuficiência
do orçamento de 2020 para atender o nível de despesas previstas; (iii) à imprevisível
alteração da metodologia adotada pelo Tribunal de Contas (a partir de junho de 2019)
para cálculo da Receita Corrente Líquida; (iv) à consequente superação do limite
prudencial para gastos com pessoal (artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal); e (v)
ao agravamento da crise financeira, em decorrência da pandemia do COVID-19, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que justificou a necessidade de implantação de planos de contingenciamento, com
objeção de novas nomeações (mesmo para os candidatos aprovados dentro do número
de vagas), conforme segue:
“...Conforme demonstram os Relatórios de Gestão Fiscal deste Tribunal (ANEXO
01), no 1o Quadrimestre de 2019, o TJSP já havia atingido o limite de alerta
previsto no art. 59 §1o, II, da Lei Complementar 101/20001, correspondente a
5,36%. Àquela época, as despesas com pessoal somavam 5,53% dos 6%
permitidos (art. 20, II, “b”, da lei). Porém, no 2o Quadrimestre de 2019, atingiu
5,87%, ultrapassando também o limite prudencial previsto no parágrafo único do
art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, correspondente a 5,65%2. No 3o
Quadrimestre de 2019, em razão das medidas restritivas de gastos com pessoal
adotadas por esta Corte Bandeirante, o índice foi reduzido para 5,76%.
Em razão da redução das despesas com pessoal, da modulação dos efeitos da
nova metodologia de cálculo da RCL adotada pelo TCE/SP (ANEXO 02) e das
perspectivas de melhoria econômica do país, no final de 2019, autorizou-se a
nomeação de 14 assistentes sociais, diante da iminente necessidade das Comarcas.
Porém, em janeiro de 2020, ao assumir a Presidência do Tribunal de Justiça de
São Paulo me deparei com o seguinte preocupante cenário orçamentário: (i) o
déficit orçamentário de 2019 ainda não havia sido objeto de suplementação; (ii) o
orçamento para 2020 mostrava-se insuficiente para fazer frente a todas as
despesas previstas; e (iii) de acordo com a modulação de efeitos deliberada pelo
TCE/SP, a nova forma de cálculo do teto de despesas com pessoal (considerando
as perdas do FUNDEB) passaria a viger em janeiro 2021.
Nesse contexto, proferi decisão disponibilizada no DJE de 03.03.2020,
esclarecendo pormenorizadamente as excepcionalíssimas circunstâncias que
impediam a nomeação de todos os aprovados no concurso de Assistente Social.
Confira-se:
“Em que pese a relevância da atuação dos assistentes sociais no âmbito do
Judiciário, bem como a situação de necessidade em muitas comarcas, o atual
quadro orçamentário do Tribunal de Justiça de São Paulo torna inviável a
nomeação de todos os aprovados no último concurso.
Não apenas restou déficit orçamentário de 2019, ainda não objeto de
suplementação, como o próprio orçamento para 2020 mostra-se insuficiente
para o nível de despesas previstas.
Além disso, a determinação de aplicação de nova forma de cálculo do teto de
despesas estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar da modulação
feita pelo Tribunal de Contas do Estado, somada às projeções de despesas para
os próximos anos tornam imperiosa a adoção de restrições para reequilíbrio a
longo prazo, o que vai muito além de uma análise apenas pontual num único
mês, sujeito a sazonalidade.
Nesse quadro, em que pese o fato de haver vagas colocadas em concurso que não
foram providas, apesar da proximidade de expiração do certame não é possível a
nomeação de todos os candidatos aprovados nas vagas, dado impacto financeiro
resultante” (ANEXO 03).
Excepcionalmente, diante da gritante necessidade de algumas Comarcas e
considerando a relevância das funções, permiti a nomeação de 20 assistentes
sociais para as Comarcas mais deficitárias.
Data maxima venia, tais circunstâncias legitimam a excepcional não nomeação
dos candidatos, ainda que aprovados dentro do número de vagas previsto no
Edital.
............

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que a nomeação de todos os aprovados acarretaria significativo aumento
das despesas de pessoal e flagrante desrespeito aos limites de gastos com pessoal
previstos na Lei Complementar no 101/2000. A responsabilidade fiscal consiste
exatamente na adoção de mecanismos de controle de despesas e de
endividamento público.
Por mais rigorosa e prejudicial que a medida seja aos interesses dos candidatos
que, aliás, não se sobrepõem ao interesse público de manutenção do equilíbrio
fiscal é preciso manter o equilíbrio entre
receitas e despesas do TJSP, sob pena de responsabilização deste subscritor,
enquanto Gestor Público, exsurgindo daí a ausência de direito líquido e certo da
Impetrante.
Por fim, ainda que se considere que o quadro orçamentário do TJSP no início de
março de 2020 não apresentava gravidade e excepcionalidade suficientes para
inviabilizar a nomeação de todos os aprovados no concurso de Assistente Social
do TJSP, não há como se negar que a atual emergência de saúde pública de
importância internacional, reconhecida como pandemia (no plano internacional) e
calamidade pública (no plano nacional), decorrente do coronavírus (COVID-19),
indubitavelmente preenche os requisitos de superveniência, imprevisibilidade,
gravidade e necessidade, mencionados pelo E. STF no Tema 161 de Repercussão
Geral. Embora tais fatores tenham ocorrido supervenientemente ao ajuizamento
do presente mandado de segurança, merecem ponderação no caso concreto à luz
do disposto no art. 493, CPC/154...”.
Trata-se de fundamento que destaca a preponderância do
interesse público sobre o particular, e que justifica a excepcional medida de
interrupção de nomeação de candidatos, como medida necessária para impedir
consequências mais drásticas (previstas na Lei Complementar n. 101/2000).
Nesse sentido tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“Mandado de segurança. Impetrado contra ato do Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Concurso público para provimento do
cargo de Assistente Social Judiciário. Candidata aprovada dentro do
número de vagas previsto no Edital. Prazo de validade expirado.
Ausência de nomeação. Situação excepcionalíssima concretamente
demonstrada. Limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. Somente a Administração Pública poderá decidir o momento
conveniente de realização do concurso público e o contingente de pessoas
que estará capacitada a contratar, para que os serviços públicos
continuem sendo prestados, em atenção ao princípio da eficiência
Segurança denegada. Denega-se a ordem” (Mandado de Segurança no
2052867-38.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 17/06/2020).
“Mandado de Segurança visando à nomeação ao cargo de Assistente
Social Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Circunstâncias
excepcionais que inviabilizam a pretendida nomeação, conforme ressalva
feita no RE no 598.099/MS. Ausência de direito subjetivo à nomeação,
que se realizada poderia enquadrar a situação além do limite prudencial,
consoante previsto no art. 22, parágrafo único, inciso IV, da LRF.
Ilegalidade ou abuso de poder inexistentes. Segurança denegada.”
(Mandado de Segurança no 2049679-37.2020.8.26.0000, Rel. Des. Soares
Levada, j. 04/06/2020, v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MANDADO DE SEGURANÇA. Falta de nomeação e posse em
concurso público para Assistente Social Judiciário. Parte impetrante
aprovada e classificada dentro do número de vagas previsto em edital.
Conquanto, em observância à força normativa do princípio do concurso
público, os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas
tenham direito subjetivo à nomeação (e à consequente posse), tal direito
não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações
excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a
Administração Pública deixar de prover tais vagas. No caso, o Chefe do
Poder Judiciário Estadual evidenciou que a crise orçamentária a afetar
esta Corte, agravada pelas decorrências financeiras do atual cenário de
pandemia de coronavírus (COVID-19) as quais, aliás, deram azo à
decretação da calamidade pública no âmbito nacional, à quarentena neste
Estado e a planos de contingenciamento de despesas nesta Corte ,
impossibilitam a contratação de novos servidores, sob pena de violação
do limite prudencial de dispêndios com folha de pessoal (art. 22, par. ún.,
IV, LC no 101/00). Situação que se amolda na exceção trazida pelo
precedente do Col. STF (RE no 598.099/MS
Tese no 161 da
Repercussão Geral). Legalidade do ato administrativo impugnado.
Inexistência do direito líquido e certo alegado. Precedentes desta Corte e
do STF. SEGURANÇA DENEGADA” (Mandado de Segurança n.
2052074-02.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
17/06/2020).
“Mandado de Segurança. Concurso Público para o cargo de Assistente
Social do Tribunal de Justiça. Impetrante aprovada dentro do número de
vagas disponibilizadas no Edital. Direito à nomeação que cede passo à
situação excepcional verificada. Orientação conforme julgado em sede de
repercussão geral (RE 598.099/Tema 161). Déficit Orçamentário de 2019
não solucionado em 2020. Superveniência, ademais, de circunstância
imprevisível e excepcionalíssima caracterizada pela emergência pública
de saúde gerada pela pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19)
que ensejou a edição de plano de contingenciamento suspendendo
quaisquer nomeações no âmbito do Tribunal de Justiça. Segurança
denegada” (Mandado de Segurança n. 2066968-80.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Ferraz de Arruda, j. 10/06/2020).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da
argumentação da impetrante, informando a nomeação de 2.441 servidores
comissionados no período de 01/03/2018 a 06/03/2020, pois, como bem esclareceu a
autoridade impetrada, “o lapso temporal de quase 2 anos, indicado pela Impetrante,
é demasiadamente longo, abrangendo períodos com características orçamentárias
absolutamente diversas” (fl. 240).
Assim, não se pode ter como configurada no ato atribuído à
autoridade impetrada, alguma hipótese de patente ilegalidade ou abuso de poder,
sempre lembrando que o mandado de segurança, segundo definição do artigo 1o da Lei
n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para proteger direito líquido e
certo, assim entendido aquele “que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e
independentemente de exame técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja
apoiado “em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo
de provas” (RTJ 124/948). “Não se admite a comprovação 'a posteriori” do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RJTJESP 112/225); Ou seja, “com a inicial, deve o impetrante fazer prova indiscutível,
completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de
presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho), apud,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio Negrão,
Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da Lei no 12.016, de
07 de agosto de 2009).
Ante o exposto, denega-se a segurança.
FERREIRA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.321
Mandado de Segurança Cível no 2078085-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: NIVEA SOARES IZUMI
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois, aprovado em 1a colocação na 36a Circunscrição Judiciária de Araçatuba, no
concurso público para provimento de cargos de
ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a
data da presente impetração não foi nomeada,
dentro do prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do
número de vagas previsto no edital, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara
escoar o prazo de validade do certame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
No
entanto,
a
atual
situação
mundial advinda pela pandemia decretada, atingiu,
também, a rotina ordinária desta Corte, inviabilizando, de imediato, a posse da impetrante, que deverá aguardar o
reestabelecimento das atividades normais, para sua
posse.
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem, com observação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
1174C3A4
8
10
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
11776B1C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2078085-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.